Tribunal: TJPA
Processo: 0806585-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806585-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUCILENA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESSA IRREGULARIDADE. INÉRCIA DO AGRAVANTE APESAR DE INTIMADO PARA FAZÊ-LO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)
.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº
0006275-17.2013.8.14.0010
)
, proposta em face do
Estado do Pará
e do
MUNICÍPIO DE BREVES
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (id nº 2052424):

“DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BREVES ATENDAM à necessidade de tratamento da paciente LUCILENE BARBOSA DA SILVA, para que no prazo de até 15 dias, ou menos, se assim for verificada maior urgência, realizem o exame eletrofisiológico em hospital credenciado do SUS, que conte com cardiologista, ou na rede privada às custas dos demandados, providenciando em tudo o que for preciso à paciente, uma vez que é hipossuficiente e não tem condições financeiras de arcar com o ônus do tratamento.

Para tanto, intime-se:

1) a Procuradoria do Município de Breves e a Procuradoria do Estado do Pará, para cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de: 1.1) multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), mediante bloqueio do valor no BACENJUD e restrição no RENAJUD; 1.2) além de responder por crime de desobediência; e 1.3) caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor, implicará na análise da incidência da lei de improbidade administrativa por violação do princípio constitucional, bem como sua incursão no crime de omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CPB).

A presente decisão deverá ser cumprida sem prejuízo de qualquer outro paciente que esteja, já, em tratamento ou em lista de prioridade.

CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentarem contestação, no prazo legal.

Defiro a justiça gratuita.”

Em suas razões (Id. 2052262), o agravante sustenta que a decisão acima transcrita foi enviada à Procuradoria do Estado por meio de mandado, acompanhada tão somente de cópia da petição inicial, violando o art. 183, § 1º, do CPC.

Esclarece que, em razão disso, entrou em
contato com a Secretaria da Vara acerca do procedimento adotado, especialmente por falta de documentos essenciais que acompanharam a peça de ingresso, tendo sido informado que seria enviado mandado para citação.

Alega que, encaminhada a decisão à SESPA para o seu cumprimento, foi informado pelo referido órgão a impossibilidade de cumpri-la, em razão da ausência de documentos essenciais.

D
estaca que sequer consta a qualificação da paciente na peça de ingresso, sendo a ação proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará como parte autora em flagrante ilegitimidade ativa.

Diante dessa irregularidade, esclarece que peticionou nos autos principais alegando a
nulidade de citação, em razão da ausência de remessa dos autos e, via de consequência, conhecimento, pelo Estado do Pará, de documentos essenciais que instruíram a demanda.

Frisa que, no entanto, foi surpreendido com nova decisão que majorou a
multa diária para R$20.000,00 (vinte mil reais)
, nada mencionando sobre a alegação de nulidade, e, novamente, por meio de mandado desacompanhado de cópia integral dos autos.

Suscita, por essas razões, que o processo de origem está eivado de nulidades, visto que até a presente data não teria ocorrido a citação válida do Estado do Pará.

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto diante da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a decisão viola vários dispositivos constitucionais e legais, além de trazer forte carga de
efeito multiplicador
, considerando o risco da Administração de ser demandada nos mais diversos municípios do Estado sem que tenha conhecimento formal da lide, na forma da lei processual.

Diz que, ademais, eventuais situações idênticas poderão ter o mesmo resultado caso não haja atuação positiva desta Corte para suspensão imediata da decisão recorrida e declaração de nulidade da citação do Estado do Pará, que não foi efetivada de acordo com as normas processuais e constitucionais.

Pleiteia, por esses motivos, que a concessão de efeito suspensivo no sentido de
desobrigar o Estado do Pará a cumprir o determinado na decisão recorrida e que seja determinado que a citação e intimação sejam realizadas em conformidade com o art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil.

Defende que a decisão recorrida é equivocada ao majorar multa diária sem que tenha havido citação válida do Estado do Pará, ao total arrepio às regras processuais e constitucionais vigentes.

Acrescenta que, ao se determinar a citação por meio de mandado, o juízo “a quo” violou ainda o devido processo legal, ferindo a prerrogativa da Fazenda Pública ser citada/intimada pessoalmente, seja por carga, remessa ou meio eletrônico.

Requer, por
isso, a declaração de nulidade do ato de citação e intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência, bem como a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores, especialmente a decisão que majorou a multa diária, visto que não houve inércia da Administração Pública, que sequer tinha conhecimento da demanda na forma da lei processual.

Juntou documentos.

O recurso foi distribuído à minha relatoria.

Ao recebê-lo, proferi despacho (id nº 2140917) determinando a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, complementasse o instrumento com certidão expedida pelo juízo de 1º grau na qual fosse descrito os documentos que acompanharam o mandado de citação recebido pela Procuradoria Geral do Estado no dia 14/03/2019.

Apesar de devidamente intimado, o agravante não complementou o instrumento com o documento solicitado, conforme se extrai da certidão juntada aos autos (id nº 2393269).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2466181).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id nº 2669660), porém tal recurso foi julgado improvido pela Turma Julgadora (id nº 3505172).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (v. certidão id nº 3821807).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 4158704).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido meritório.

Conforme relatado, a insurgência do agravante refere-se à suposta nulidade da intimação do Estado do Pará, por entender que
a decisão agravada teria sido enviada à Procuradoria do Estado por meio de mandado, acompanhada tão somente de cópia da petição inicial, violando o art. 183, § 1º, do CPC.

Contudo, conforme expus na decisão do agravo interno, o agravante, em pese intimado para tal, não comprovou essa alegação.

Sobre essa questão, cabe ressaltar que, consoante já acima mencionado, antes de proferir decisão sobre o pedido de efeito suspensivo, oportunizei ao agravante que juntasse, no prazo de 10 (dez) dias,
certidão expedida pelo juízo de 1º grau na qual houvesse a descrição dos documentos que acompanharam o mandado de citação recebido na Procuradoria-Geral do Estado no dia 14/03/2019 (id nº 2140917). No entanto, o recorrente optou por manter-se inerte, conforme certidão constante no id nº 2393269.

De igual modo, a certidão juntada pelo Estado do Pará, somente no momento da interposição do recurso de agravo interno, também foi capaz de comprovar que na ocasião da citação não foi enviada a cópia integral dos autos ou o próprio autos físicos, dado que, no referido documento, o Oficial de Justiça apenas afirma que a decisão liminar serve como mandado, fazendo parte integrante desta a petição inicial.

E, no caso, conforme prevê o art. 1.017, § 5º, do CPC, seria ônus do agravante trazer aos autos do recurso, os documentos úteis para a compreensão da controvérsia, senão vejamos:

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças
referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar
outros documentos que entender úteis para a compreensão da
controvérsia.”

Porém
, mesmo tendo sido oportunizada a juntada posterior, o agravante não instruiu o recurso com documentação capaz de comprovar a irregularidade do ato citatório, razão pela qual não vislumbro razões para dar provimento ao presente recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021